Tribunal: TJMT
Processo: 0002639-29.2018.8.11.0082
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002639-29.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INDIARA MARIA DE FIGUEIREDO PINTO - CPF: 174.768.011-72 (APELANTE), AMIR SAUL AMIDEN - CPF: 027.566.561-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EMBARGOS
À AÇÃO DE EXECUÇÃO

DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA COM OBRIGAÇÕES DE FAZER E NÃO FAZER
— REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL — VENDA DO IMÓVEL APÓS FIRMAR COMPROMISSO — LEGITIMIDADE DA ANTIGA PROPRIETÁRIA — VERBETE N
º
623 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

A hipótese de a apelante não ser mais a proprietária do imóvel, não afasta a responsabilidade para responder pelo descumprimento dos compromissos assumidos no termo de ajustamento de conduta, porquanto as “
obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.
”. (Primeira Seção, julgado em 12 de dezembro de 2018 e publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 17 de dezembro de 2018).

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Indiara Maria de Figueiredo Pinto
contra a sentença (Id. 11862976) proferida em embargos à execução.

Assegura que, em que pese tenha firmado, em 8 de março de 2012, termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, a assumir obrigações de fazer e não fazer, “
para recuperar e compensar danos ambientais
”, vendeu o imóvel em que teria ocorrido o dano na data de 20 de março de 2015; logo, não está legitimada para figurar no polo passivo da ação de execução do título extrajudicial.

Assevera que o relatório de monitoramento, para verificar a execução das obrigações, foi realizado em 31 de agosto de 2017, após a venda do imóvel. Ainda, que “
as compradoras estavam cientes do termo de ajustamento de conduta, inclusive, tomaram conhecimento de todo o cumprimento feito à época
”, razão pela qual, “
o título executivo em questão se apresenta revestido de inexigibilidade
”.

Afiança que o apelado “
foi categórico ao reconhecer que houve a transmissão da propriedade objeto da lide, bem como que ocorreu a sub-rogação do passivo ambiental da recorrente às novas proprietárias do imóvel, tendo, por consequência, a inclusão das senhoras Cacilda Rio de Araújo e Clenia Claudio no polo passivo
”; desse modo, “
restou comprovado que a recorrente foi demandada por ação judicial que não deu causa
”.

Afirma que “
as adequações foram executadas conforme o TAC
(termo de ajustamento de conduta)
assinado, entretanto, não foi enviado comprovante do trabalho executado
,
pois, na época, o Instituto Ação Verde possuía sede próximo ao local, Barranco Alto, Santo Antônio do Leverger, e praticamente todos os dias era feito contato visual das adequações executadas.
”.

Requer o provimento do recurso, “
para exclusão da responsabilidade imposta à recorrente
” e, “
que seja realizada a substituição, por sub-rogação
[...],
pelas novas proprietárias no polo passivo
”.

Contrarrazões (Id. 11862977).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id. 19487986), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Verifica-se que, a embargante tenta se desincumbir da responsabilidade de reparação de dano e sua exclusão do polo passivo, sob o argumento de que pactuou a venda do imóvel transferindo a responsabilidade para os novos proprietários, sem prova hábil neste sentido (registro).

Conforme afirmado pela própria embargante (fl. 05), ao tempo da assinatura do TAC (termo de ajustamento de conduta) (08-03-2012) a embargante era proprietária do imóvel e, portanto a responsável pelo adimplemento das obrigações, independentemente se transferiu o imóvel, a antiga proprietária pode ser responsabilizada pela reparação, já que é a verdadeira causadora do dano.

Ainda que tivesse comprovado a transferência do imóvel com o devido registro, ainda assim poderia responder pela reparação dos danos em razão da obrigação firmada no TAC (termo de ajustamento de conduta), eis que ostenta a condição de responsável pelo suposto dano.

Ora, se pode haver punição inclusive aos novos adquirentes do imóvel onde ocorreu o dano ambiental que, mesmo não sendo originariamente os causadores, teriam o dever de repará-lo, em decorrência dessa obrigação possuir natureza
propter

rem
, com muito mais razão se pode sancionar aquele que causou o dano, no caso, supostamente o antigo proprietário, mesmo que não possua mais o domínio sobre a coisa.

O dano ambiental é marcado pela responsabilidade civil solidária, com o que permite sejam demandados quaisquer agentes poluidores.

[...]

Por essa razão, não é o caso de reconhecer a ilegitimidade passiva como pleiteado pela embargante.

Quanto ao pedido do MP (Ministério Público) para inclusão dos adquirentes da área no polo passivo, tal pedido deve se dar nos autos da execução em apenso.

Ademais, quanto ao pedido de justiça gratuita, verifica-se a ausência de elementos nos autos a amparar a concessão do benefício, inexistindo comprovação de insuficiência de recursos (art. 98, caput, CPC), razão pela qual indefiro o pedido.

Diante do exposto, tendo em vista que a embargante não se desincumbiu de demonstrar o cumprimento da obrigação assumida no TAC (termo de ajustamento de conduta), julgo improcedentes os embargos opostos, bem como julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a embargante no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2
º
e 8
º
, do Código de Processo Civil.

Com tais considerações, deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o direito controvertido tem valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos, nos termos do artigo 496, § 3
º
, inciso II, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, pagas as custas e observadas as formalidades legais, traslade-se cópia desta sentença para os autos em apenso e, a seguir, arquivem-se.

Intime-se o exequente para impulsionar o processo de execução. [...]. (Id. 11862976, fls. 4/5).

A apelante firmou, em 8 de março de 2012, termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, consistente em obrigações de fazer e não fazer, para “
recuperar e compensar danos ambientais causados em área de preservação permanente (APP) do rio Cuiabá
” (Id. 11862985). Porém, consoante o relatório de monitoramento, realizado na data de 31 de agosto de 2017, não cumpriu os seguintes compromissos:

[...] 1. Plantio de mudas de espécies nativas na área de preservação permanente

Não realizado.
A vegetação da área de preservação permanente encontra-se preservada.

1.2 Monitoramento e manutenção do plantio

Não realizado. Não houve plantio.

1.3 Não fazer a limpeza do sub-bosque da área de preservação permanente.

Não atendido.

Próximo ao barranco do rio foi realizado, em parte da APP (área de preservação permanente), a limpeza do sub-bosque onde a área dá acesso à outra trilha
.

[...]

2.1 Retirar tambores de ceva da área de preservação permanente

Não realizado. Tambores de ceva podem ser visualizados depositados na trilha de acesso ao rio.

[...]

4. Contenção de talude do rio

Não realizado.
Não foi verificado pontos de erosão no talude do rio e nem na área por onde passa um canal de escoamento de água no período da vazante.

4.1 Manter apenas um ponto de descida para acesso ao rio

Não atendido.

A propriedade possui dois pontos de descida um que dá acesso ao tablado realizado por meio da passarela suspensa e outro utilizado para descida de embarcações feito diretamente pelo barranco
.

[...]

9. Fazer retirada do tablado existente na área ou fazer adequação conforme Decreto n
º
1210/SEMA/MT/2012

Realizado parcialmente. O tablado construído encontra-se em perfeito estado de manutenção, porém o mesmo não possuí proteção nas laterais.
[...]. (Id. 11864462, fls. 13/15). [sem negrito no original]

No termo de ajustamento de conduta, consta:

[...] 2.16.
Cabe à compromissária comprovar ao compromitente a execução das medidas propostas ao final dos prazos estabelecidos neste termo
.

[...]

3.4.
O não cumprimento das obrigações assumidas nos prazos estabelecidos importará no pagamento de multa diária em desfavor da compromissária, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), que será revertido para o Fundo Estadual de Meio Ambiente – FEMAM, sem prejuízo da propositura das ações judiciais cabíveis
. [...]. (Id. 11862985, fls. 18/19).

Quanto à cláusula de comprovar a execução das medidas, ressalte-se que a própria recorrente acentua que, “
não foi enviado comprovante do trabalho executado, pois, na época, o Instituto Ação Verde possuía sede próximo ao local (Barranco Alto) Santo Antônio de Leverger e praticamente todos os dias era feito contato visual das adequações executadas
.
” (Id. 11862977, fls. 7).

No que se refere à legitimidade para figurar no polo passivo da
ação de execução do termo de ajustamento de conduta
, esta Câmara, em hipótese semelhante, decidiu:

[...] Inobstante o apelado tenha alienado o bem imóvel a terceiros, não se eximiu de sua obrigação, pois se comprometeu, pessoal e voluntariamente, ao cumprimento do TAC (termo de ajustamento de conduta). Ademais,
em que pese se reconheça ser a obrigação, no caso, de natureza
propter rem
e, portanto, acompanhar a coisa, tal fato não afasta a responsabilidade objetiva e solidária do antigo proprietário, contraída de forma livre e espontânea por meio da assinatura do TAC (termo de ajustamento de conduta).
(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0000988-40.2010.8.11.0082, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 16 de outubro de 2018). [sem negrito no original]

[...] Quando se trata de reparação a danos contra o meio ambiente, a responsabilidade é objetiva e solidária, sobretudo quando todas as partes assinaram Termo de Ajustamento de Conduta.
Assim, a mera alegação de desfazimento de contrato de compra e venda de imóvel objeto do TAC (termo de ajustamento de conduta), não retira a obrigação assumida por uma das partes.

Não há que se falar em inexigibilidade e iliquidez do TAC (termo de ajustamento de conduta), enquanto título executivo extrajudicial, por falta de vistoria, quando existem nos autos elementos suficientes a demonstrar o descumprimento da obrigação, bem como cláusula prevendo que cabe também à executada a demonstração do cumprimento.
[...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0000306-80.2013.8.11.0082, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 31 de janeiro de 2017). [sem negrito no original]

Dessa forma, o argumento de que a apelante não é mais a proprietária do imóvel, não afasta a responsabilidade para responder pelo descumprimento dos compromissos assumidos no termo de ajustamento de conduta, porquanto “
a responsabilidade civil pela reparação dos danos ambientais é objetiva e solidária, além de aderir a propriedade, como obrigação propter rem, o que afeta a todos os agentes que obtiveram proveito da atividade que resultou em danos ambiental
” (STJ, decisão monocrática, AREsp 1410897/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de fevereiro de 2019).

Assim, a exclusão da responsabilidade da apelante importaria em uma surra de vara de marmelo no verbete n
º
623 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

As obrigações ambientais possuem natureza
propter

rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor. (Primeira Seção, julgado em 12 de dezembro de 2018 e publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 17 de dezembro de 2018).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021